Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705717-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA MARILU MARTINS, ADEMAR MARTINS RODRIGUES SEGUNDO, ALERCIA MARILU MARTINS CARDOSO AUTOR ESPÓLIO DE: ADEMAR MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LINDA MARILU MARTINS, ADEMAR MARTINS RODRIGUES SEGUNDO e ALERCIA MARILU MARTINS CARDOSO contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 68950023), que determinou a intimação da parte agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento em dobro, sob pena de deserção. Alegam os embargantes, em síntese, a existência de contradição na decisão, ao argumento de que, embora não tenha havido expressa concessão da gratuidade de justiça, o pedido teria sido implicitamente deferido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite o deferimento tácito do benefício. Sustentam, com base no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que a decisão deve ser aclarada para reconhecer o deferimento da gratuidade de justiça e, consequentemente, afastar a exigência do preparo. Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S.A., que pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, destacando a ausência de vícios na decisão recorrida e a inexistência de qualquer pedido de gratuidade de justiça nos autos, o que inviabiliza o reconhecimento tácito do benefício. É o relatório. Decido. Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, a não permitir certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara à vontade do julgador. No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses que autorizam o manejo dos embargos de declaração. A decisão embargada limitou-se a aplicar corretamente o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, ao constatar que o agravo de instrumento foi interposto sem o recolhimento do preparo e que os agravantes não gozavam de gratuidade de justiça, tampouco haviam requerido tal benefício. A alegação de deferimento tácito da gratuidade de justiça não encontra respaldo nos autos. Como bem destacado nas contrarrazões, não houve qualquer manifestação nos autos principais ou na petição de interposição do agravo de instrumento no sentido de requerer o benefício da gratuidade de justiça, nem tampouco foi apresentada declaração de hipossuficiência econômica. A jurisprudência mencionada pelos embargantes não pode ser aplicada indistintamente, sob pena de generalizar o deferimento da benesse, o que contraria a sistemática processual vigente, notadamente o disposto no art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Consoante reiterado entendimento do TJDFT, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, §3o, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas naturais que a tenham formalmente deduzido nos autos, o que não ocorreu no presente caso. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de pedido de gratuidade de justiça inviabiliza o reconhecimento tácito do benefício, como se depreende do seguinte precedente: “A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade não configura deferimento tácito do benefício.” (Acórdão 1980713, 0715151-53.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.). Ademais, não se verifica contradição no julgado, pois a decisão foi coerente ao reconhecer a ausência de comprovação do preparo e determinar a intimação para recolhimento em dobro, medida que encontra respaldo na literalidade do §4o do art. 1.007 do CPC. Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses excepcionais em que, para sanar omissão, contradição ou obscuridade, seja necessário modificar o julgado, o que não se aplica ao presente caso. O que se extrai da insurgência dos embargantes é mero inconformismo com os fundamentos da decisão proferida, matéria que deve ser debatida por meio do recurso adequado, não por meio de embargos de declaração. Por fim, acolho os fundamentos das contrarrazões apresentadas pelo embargado BANCO DO BRASIL S.A., os quais corroboram a correção e legalidade da decisão recorrida, razão pela qual devem ser reafirmados. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. É como voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador